Tribunal: TJES
Processo: 5006494-61.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Suspensão do Processo; Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Legitimidade para a Causa; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006494-61.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FWM DO BRASIL LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA

APELADO: POSTO PARADAO DA 101 LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CANHOTOS DE CUPONS FISCAIS SEM ASSINATURA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por FWM do Brasil Logística Integrada e Transportes Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por Posto Paradão da 101 Ltda., fundada em supostas notas promissórias decorrentes da aquisição de combustíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos que instruíram a ação de execução ostentam aptidão jurídica para serem considerados títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784 do CPC e da Lei Uniforme de Genebra; e (ii) estabelecer se a ausência de título executivo válido acarreta a inépcia da petição inicial e a consequente nulidade da execução, com prejuízo da análise das teses de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da tipicidade legal dos títulos executivos, admitindo a via executiva apenas quando o crédito estiver consubstanciado em documento expressamente previsto em lei e dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

4. Os documentos que instruem a execução consistem em canhotos de cupons fiscais e ordens de carregamento de combustível emitidos unilateralmente pelo exequente, sem a denominação de nota promissória, sem promessa direta de pagamento e sem assinatura de sócio ou preposto da executada.

5. A ausência dos requisitos formais previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra impede o reconhecimento dos documentos como notas promissórias, retirando-lhes a força executiva necessária ao aparelhamento da execução.

6. A instrução da inicial com documento inidôneo equivale à ausência de documento indispensável, caracterizando a inépcia da petição inicial e a falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

7. A execução pressupõe obrigação previamente certa, líquida e exigível, sendo incompatível com hipóteses que demandem dilação probatória para apuração da existência e do quantum do crédito.

8. A revelia do exequente nos embargos à execução reforça a presunção de veracidade da alegação de inexistência das notas promissórias emitidas pela executada.

9. Uma vez reconhecida a nulidade da execução desde a origem, resta prejudicada a análise das teses de prescrição comum e intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução somente pode ser aparelhada com título expressamente previsto em lei e que preencha, de forma estrita, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

2. Canhotos de cupons fiscais e documentos unilaterais sem assinatura do devedor não se qualificam como notas promissórias nem possuem força executiva.

3. A ausência de título executivo válido implica inépcia da petição inicial e nulidade da execução, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apela
ção cível
interposto por
FWM do Brasil Logística Integrada e Transportes Ltda.

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedentes os
embargos
por ela opostos à “
ação de execução de título executivo extrajudicial
” ajuizada por
Posto Paradão da 101 Ltda.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Em 25/05/2017, o apelado
Posto Paradão da 101 Ltda.
ajuizou “
a
ção de
e
xecução de
t
ítulo
e
xecutivo
e
xtrajudicial
”

(
p
rocesso nº 0006739-07.2017.8.08.0030
) em face da apelante
FWM do Brasil Logística Integrada e Transportes Ltda-ME
, para tanto alegando ser credor da importância de R$ 11.536,75 (onze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) – oriunda da aquisição de combustíveis no estabelecimento comercial do exequente – o qual alcançava o valor de R$ 12.447,34 (doze mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) à época da propositura da ação, segundo os cálculos da exequente.

A lide executória se lastreia em notas promissórias com vencimento no dia 10/11/2016 e, ao opor
embargos
,

a executada arguiu, preliminarmente, a ocorrência de
prescrição
(comum e intercorrente), além da
inépcia da inicial
por ausência de documento indispensável, sob o argumento de que a ação não foi instruída com as notas promissórias, mas somente com canhotos de cupons fiscais sem a assinatura de seus representantes (Id 17150234).

Não sendo requerida a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, foi proferida sentença que, julgando antecipadamente a lide, rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e, no mérito, julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a parte exequente juntou as vias originais de documentação nominada como notas promissórias e que a embargante apresentou apenas alegações genéricas, sem prova robusta para desconstituir os títulos.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a embargante, em síntese, que:
(i)
a pretensão fundada em nota promissória prescreve em 3 (três) anos e transcorreram mais de 7 (sete) anos entre o vencimento (2016) e a citação efetiva (abril/2024);
(ii)
ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que a demanda ficou paralisada por quase 7 (sete) anos entre a distribuição e a data da citação;
(iii)
é inepta a petição inicial, por carecer a ação executória de documento indispensável, por não terem sido acostadas as notas promissórias originais, mas somente cópias de cupons fiscais que não possuem força executiva e não contêm assinaturas de seus sócios ou prepostos;
(iv)
os embargos à execução não foram impugnados pelo apelado e o Juízo de 1º grau foi omisso ao não aplicar a confissão ficta, o que tornaria incontroversa a tese de que os contratos e as notas promissórias nunca existiram;
(v)
a execução foi instruída com meros cupons fiscais manifestamente estranhos ao quadro societário da empresa, que são incapazes de caracterizar a certeza e liquidez exigidas para a via executiva; e que
(vi)
deve a sentença ser reformada para declarar a inexigibilidade do crédito e a inversão dos ônus de sucumbência.

Em que pese a desordenada exposição das matérias pelo douto advogado, o primeiro ponto a ser examinado é a aventada
inépcia da petição inicial
, com a incursão na prejudicial de prescrição da pretensão autoral, tão somente, na hipótese de ser rechaçada a aludida prefacial. Vejamos.

Insurge-se a apelante quanto à higidez do título executivo, não terem sido acostadas as notas promissórias originais, mas somente cópias de cupons fiscais que não possuem força executiva e não contêm assinaturas de seus sócios ou prepostos.

De fato, assiste razão à apelante.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso estabelecer a distinção entre a existência do crédito no plano material e a aptidão processual do documento apresentado para aparelhar uma ação de execução.

A legislação processual civil pátria, informada pelo princípio da tipicidade legal dos títulos executivos (
nullus titulus sine lege
), estabelece um rol taxativo no art. 784 do Código de Processo Civil
1
, conferindo força executiva apenas aos documentos que preencham requisitos formais estritos, notadamente a certeza, a liquidez e a exigibilidade (CPC, art. 783
2
).

Nesse sentido, orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
Apenas constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal ('nullus titulus sine legis'), sendo requisito extrínseco à substantividade do próprio ato
” (STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.453.949-SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017, DJe de 15/08/2017).

No caso vertente, o exequente/apelado aparelhou a execução afirmando ser credor de notas promissórias, contudo, o confronto dos documentos de fls. 30/33 dos autos originários demonstra que o acervo documental não se amolda aos requisitos formais do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

Isso porque, tratam-se sobreditos documentos de canhotos de cupons fiscais e ordens de carregamento de combustível emitidos unilateralmente pelo posto de gasolina e, para que tais documentos pudessem ostentar natureza de nota promissória, imprescindível seria a presença da denominação do título no texto, a promessa pura e simples de pagar quantia determinada e, crucialmente, a assinatura de quem passa o título (emitente).

A ausência de assinatura de sócio ou preposto devidamente identificado da apelante retira dos documentos a força executiva e, consoante observa a doutrina e a jurisprudência pátria, a instrução da inicial com título inidôneo equivale à própria ausência de documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 798, I, “c”).

A conclusão lógica é que falta à lide executória um pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido, qual seja, o título executivo extrajudicial (art. 784 do CPC). Sem ele, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida impositiva, não se tratando de apego excessivo ao formalismo, mas de garantia da segurança jurídica e do devido processo legal, na forma dos arts. 801 e 803, I, ambos do Código de Processo Civil
3
.

A via da execução é reservada a obrigações que já nascem com a presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, o que não ocorre na hipótese, onde a apuração do
quantum debeatur
e a própria confirmação da prestação dos serviços dependem de análise cognitiva mais aprofundada, incompatível com o rito executivo.

Em razão da necessária dilação probatória para a verificação, declaração e constituição do crédito eventualmente existente, deve ser reconhecida a incompatibilidade da pretensão com o estreito rito da execução. Por conseguinte, restará ao apelado, se assim lhe aprouver, buscar a satisfação do suposto crédito mediante o ajuizamento da competente ação de cobrança ou monitória, em sede de cognição ampla, onde poderá produzir todas as provas necessárias para converter os atuais indícios em certeza jurídica condenatória, o que descortina o acerto da sentença objurgada ao rechaçar a preliminar arguida e, de resto, julgar improcedentes os embargos opostos, uma vez que a falta de título executivo válido retira o interesse de agir na modalidade adequação, impondo-se a extinção da execução.

Por fim, ressalto que a revelia operada nos embargos à execução, diante da inércia do apelado em apresentar impugnação, corrobora a presunção de veracidade da alegação fática de que tais notas promissórias jamais foram emitidas pela executada.

No mais, diante do acolhimento da preliminar de inépcia com a consequente extinção da execução, resta prejudicada a análise das suscitadas teses de prescrição (comum e intercorrente), haja vista que a nulidade da lide executória retroage ao seu nascedouro.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, reformando a sentença:
(i)
acolher a preliminar de inépcia da petição inicial da

“
ação de execução de título executivo extrajudicial
” ajuizada por
Posto Paradão da 101 Ltda.
(
processo
nº 0006739-07.2017.8.08.0030
);
(ii)
declarar a nulidade da execução e, por via reflexa, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 485, IV, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil; e
(iii)
inverter o ônus da sucumbência, com a condenação do exequente/apelado ao pagamento das custas processuais e verba advocatícia, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

__________________________

1
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...)

2
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

3
Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Art. 803. É nula a execução se:

I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.